Tribunal: TJMT
Processo: 1010673-62.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010673-62.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISELLY DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 569.527.591-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR - CPF: 850.912.781-68 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER-MT (AGRAVADO), EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE NÍVEL MÉDIO – FORMAÇÃO DO CANDIDATO EM NÍVEL SUPERIOR – ATRIBUIÇÕES DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Analisando todos os documentos anexados no presente recurso, verifica-se que o cargo de Técnico Agrícola exige uma formação acadêmica de nível médio.

2. O Agravante, que é Médico Veterinário possui formação acadêmica de nível superior.

3. Nesse norte, poderia, em tese, o Agravante assumir o cargo de Técnico Agrícola por possuir uma qualificação acadêmica superior.

4. No entanto, ao analisar as atribuições de cada cargo, constata-se, neste momento processual, incompatibilidade de atribuições. De acordo com o Decreto Federal no 90.922/85, o Técnico Agrícola tem as suas funções, na sua imensa maioria, relacionadas ao solo, como por exemplo, pastagem, manejo do solo, implementos agrícolas, etc. Poucas são as atribuições relacionadas à origem animal, atribuição essencialmente desenvolvida pelo Médico Veterinário. Tanto é verdade que cada função possui um conselho de classe diferente, sendo que o Médico Veterinário é inscrito e fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e o Técnico Agrícola será inscrito e fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

5. Nesse norte, compete à Administração Pública, observada a legislação pertinente, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos.

6. O fato de existirem na legislação pontos parecidos de atuação entre as áreas em questão não autoriza e não justifica a obrigatoriedade da Administração em incluir aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1028469-40.2017.811.0041, indeferiu liminar cujo escopo era tomar posse no cargo de Técnico Agrícola.

Argumenta que foi aprovado dentro do número de vagas previstas no concurso público (Edital 001/2014-SAD/EMPAER MT), pois este previa 17 (dezessete) vagas para o referido cargo e o Agravante foi aprovado em 14o (décimo quarto) lugar.

Afirma que foi-lhe negada a posse no referido cargo por não possuir carteira profissional de Técnico em Agropecuária, embora tenha apresentado a carteira de Médico Veterinário.

Traz ao longo das suas razões recursais, considerações acerca das atribuições do profissional Técnico Agrícola e Técnico Agropecuário afirmando que são profissões de nível médio que auxiliam o Médico Veterinário.

Assim, por possuir formação acadêmica superior ao exigido no edital de concurso, faz
jus
à sua nomeação.

Requer a este juízo seja feita solicitação de cópia do procedimento de posse do zootecnista Waldemiro Flores Marcolan pata demonstrar a veracidade de suas alegações.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 2037651.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2509234.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser resolvida no presente recurso é saber se o Agravante, que é Médico Veterinário, inscrito no respectivo conselho de classe (CRMV/MT) tem habitação técnica compatível ou superior ao cargo público com área de formação em Técnico em Agropecuária ou Técnico Agrícola, na função de Extensionista Rural II, conforme está no Edital no 001/2014 – SAD/EMPAER/MT acostado no Id. 2509536.

Analisando todos os documentos anexados no presente recurso, verifica-se que o cargo de Técnico Agrícola exige uma formação acadêmica de nível médio.

Por outro lado, o Agravante, que é Médico Veterinário possui formação acadêmica de nível superior.

Nesse norte, poderia, em tese, o Agravante assumir o cargo de Técnico Agrícola por possuir uma qualificação acadêmica superior.

No entanto, ao analisar as atribuições de cada cargo, constata-se, neste momento processual, incompatibilidade de atribuições.

De acordo com o Decreto Federal no 90.922/85, o Técnico Agrícola tem as suas funções, na sua imensa maioria, relacionadas ao solo, como por exemplo, pastagem, manejo do solo, implementos agrícolas, etc.

Poucas são as atribuições relacionadas à origem animal, atribuição essencialmente desenvolvida pelo Médico Veterinário.

Tanto é verdade que cada função possui um conselho de classe diferente, sendo que o Médico Veterinário é inscrito e fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e o Técnico Agrícola será inscrito e fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), conforme se infere no art. 12 do Decreto acima mencionado.

Nesse norte, compete à Administração Pública, observada a legislação pertinente, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos.

Assim, o fato de existirem na legislação pontos parecidos de atuação entre as áreas em questão não autoriza e não justifica a obrigatoriedade da Administração em incluir aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade.

Em caso análogo, assim julgou o STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE BIÓLOGO. FORMAÇÃO EM BIOMEDICINA. LEI No 6684/79. DECRETOS NoS 88438/83 E 88439/83. 1.
Pela análise dos dispositivos da Lei no 6684/79 e dos Decretos nos 88438/83 e 88439/83, as profissões de Biólogo e de Biomédico são distintas, com atribuições e áreas de atuação próprias, tanto que foram reguladas por atos normativos diversos e registro em Conselhos profissionais diferentes.
2. O biólogo, bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, poderá, dentre outras atividades: (i) formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; (ii) orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no âmbito de sua especialidade; (iii) realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado. Já os biomédicos, diferentemente dos biólogos, serão bacharéis em Ciências Biológicas, modalidade médica, atuando em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos, podendo realizar as seguintes atividades: (i)análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente, (ii) exercer serviços de radiografia, excluída a interpretação; (iii) atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado; (iii). e planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional. 3. O curso de Ciências Biológicas - modalidade médica, destinado a formação de Biomédicos, é independente do curso de Ciências Biológicas, destinado à formação de biólogos, cujos profissionais atuam em atividades diferentes. 4. Segundo o Tribunal a quo, o Ministério da Saúde, ao publicar o Edital n° 01/2005/SE/MS visando o preenchimento de vários cargos de nível superior, prescreveu, como pré-requisito para inscrição no concurso para o cargo de Biólogo, a exigência de graduação concluída em Ciências Biológicas e registro no Conselho de Classe, especificando como atribuições do referido cargo: Atividades de supervisão, coordenação, e execução na elaboração de estudos, projetos ou pesquisas cientificas, básica e aplicada, nos vários setores da Biologia, ou a ela ligados, bem como, os que se relacionam à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente. Tais atribuições encontram-se descritas nas atividades desempenhadas pelo biólogo, conforme art. 2o da Lei no 6684/79.
5. Compete à Administração, observada a legislação pertinente, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos. O fato de existirem na legislação pontos parecidos de atuação entre as áreas de biomedicina e a de biólogo não justifica a obrigatoriedade de que a Administração inclua aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade.
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1331548/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, ressaltando a possibilidade do juízo
a quo
analisar, quando do julgamento do mérito, da ação mandamental os pontos de convergência e divergência entre as atribuições do cargos aqui questionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019